Tribunal: TJDFT
Processo: 0725118-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. DANO MATERIAL. SATISFAÇÃO SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento ajuizada para reparação por danos materiais decorrentes do pagamento de débitos de IPVA de veículo entregue como parte do preço em contrato de compra e venda, bem como indenização por danos morais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o pagamento realizado pelos réus no curso do processo configura reconhecimento do pedido de indenização por danos materiais; (ii) se o inadimplemento contratual relativo ao pagamento de débitos tributários é apto a caracterizar dano moral indenizável; e (iii) se comporta modificação o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depósito judicial realizado após o ajuizamento da ação, aliado às manifestações expressas dos réus reconhecendo o pagamento dos valores referentes aos débitos de IPVA, configura fato superveniente relevante e reconhecimento parcial do pedido de indenização por danos materiais, impondo a resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.
4. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 12, caput, do Código Civil. A irregularidade noticiada (entrega de veículo com débitos tributários pendentes), não evidencia, por si só, violação a direitos da personalidade, sendo insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.
5. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é admitida quando o proveito econômico é diminuto, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ.
6. Nos casos de arbitramento equitativo, devem ser observados os parâmetros do art. 85, § 8o-A, do CPC, considerando-se os valores recomendados pela tabela da OAB, sem caráter vinculante, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. O reconhecimento do pedido material no curso do processo autoriza a redução dos honorários advocatícios devidos pela parte ré pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.